Tribunal: TJBA
Processo: 0337172-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0337172-26.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ISSQN. TARIFA DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NATUREZA DE ATIVIDADE MEIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0337172-26.2016.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante o ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargado MUNICIPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator